Tribunal: TJBA
Processo: 0092005-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0092005-43.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA GENEROSA DE SOUZA e outros Advogado(s): LUIZA BEATRIZ OLIVEIRA TELLES DA SILVA APELADO: CLEUMA QUEIROZ GONCALVES e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0092005-43.2011.8.05.0001, tendo como Apelantes MARIA GENEROSA DE SOUZA e outros e Apelados CLEUMA QUEIROZ GONCALVES e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator